Tribunal: TJSP
Processo: 1017845-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA E SEM CONCESSÃO DE CRÉDITOS DE MÚSICAS COMPOSTAS PELO AUTOR EM PLATAFORMA DE STREAMING – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.